Tribunal: TJES
Processo: 5018016-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018016-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIEVEN TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no âmbito de Agravo de Instrumento originado de ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não havendo presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A demonstração de dificuldades financeiras, como ausência de faturamento ou existência de balancetes negativos, não é suficiente, por si só, para caracterizar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A existência de contratos de financiamento de elevado valor evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de incapacidade para suportar custas processuais de baixo montante.

Alegações de perda de contratos e demissão de funcionários desacompanhadas de prova não demonstram a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ exige prova concreta da incapacidade financeira, inclusive para pessoas jurídicas em recuperação judicial, não sendo admitida a concessão automática do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras ou ausência de faturamento não configura, por si só, hipossuficiência jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5018016-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIEVEN TRANSPORTES LTDA.

AGRAVAD
A
:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
LIEVEN TRANSPORTES LTDA.

contra a decisão de Id 15751214, que indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça à agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais de Id 17441712, a agravante sustenta, em suma, que:
I)
a empresa não teve faturamento que ensejasse a declaração de IRPJ no último ano;
II)
os extratos bancários e demais documentos demonstram o contexto de hipossuficiência financeira enfrentado pela empresa;
III)
em virtude da liminar de busca e apreensão cumprida, a empresa perdeu contratos de transporte junto aos tomadores de serviços, bem como demitiu diversos motoristas carreteiros.

Contrarrazões de Id 17969165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de
LIEVEN TRANSPORTES LTDA.
, em razão do inadimplemento das prestações dos contratos de “Abertura de Crédito Fixo Com Garantia de Alienação Fiduciária” nº49803084 e nº49803092.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido, resultando na busca e apreensão de dois cavalos mecânicos (Id 46354736 da origem).

Interposto recurso de Agravo de Instrumento, a decisão de Id 15751214 indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Contra tal decisão foi interposto o presente Agravo Interno.

Pois bem. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do art.99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da benesse dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

Assim, com relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não havendo presunção de hipossuficiência,
a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada
. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ou seja, admite-se a concessão da Gratuidade da Justiça somente quando demonstrada, de forma satisfatória, a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria existência da entidade.

No caso em apreço, a agravante fundamenta seu pleito, sobretudo, na crise financeira supostamente deflagrada após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão de seus veículos.

Contudo, da análise detida dos autos, observo que os elementos apresentados não são suficientes para corroborar a alegada miserabilidade. A própria origem da demanda principal – uma Ação de Busca e Apreensão – decorre do inadimplemento de dois contratos de financiamento (Id’s 41745943 e 41745944) cujos valores somados ultrapassam R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Tais cifras, referentes à aquisição de "cavalos mecânicos" , indicam uma operação empresarial de vulto,
incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais deste recurso, que, nos termos do art.8º, §1º, da Lei Estadual nº9.974/2013,
perfazem a monta de apenas 135 VRTE’S, ou seja, neste ano de 2025, R$6
66,67
(seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos).

Ademais, importa salientar que o simples fato de enfrentar a empresa momento de dificuldade financeira, sem faturamento nos últimos exercícios, e existência de eventuais balancetes negativos não enseja a automática concessão da Gratuidade de Justiça, uma vez que até mesmo o fato da pessoa jurídica estar submetida a regime de recuperação judicial – o que não ocorre no caso em tela – não implica, por si só, o reconhecimento de sua incapacidade para arcar com as despesas processuais, sendo indispensável a comprovação de tal impossibilidade no caso concreto. Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. 2 . O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2355896/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Data de Julgamento: 18/12/2023. QUARTA TURMA. Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" ( AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ . 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2335233/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023. TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Assim, os argumentos e documentos colacionados, embora indiquem dificuldades de fluxo de caixa e endividamento, não comprovam a insuficiência de recursos nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência para a concessão da benesse pleiteada nesta hipótese concreta.

Do mesmo modo, importa ressaltar que também as alegações de perda de contratos e demissão de funcionários não foram comprovadas sequer minimamente, tratando-se, pois, de meras alegações genéricas.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.